Tribunal: TJPA
Processo: 0820631-96.2022.8.14.0000
Classe: SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA (11555) - 0820631-96.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM, 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DOS DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

EMENTA

AGRAVOS INTERNOS. SUSPENSÃO DE LIMINAR DEFERIDA EM FACE DE ENTE PÚBLICO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
: DECISÃO PROFERIDA EM SEDE AGRAVO DE INSTRUMENTO REFORMANDO A DECISÃO QUE SE PRETENDIA A SUSPENSÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO. PREJUDICIALIDADE RECURSAL QUANTO À EMPRESA OBJETO DESTE
DECISUM
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO EM PARTE. DEMAIS EMPRESAS. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE. AGAVOS INTERNOS CONHECIDOS.
MÉRITO
: DEMONSTRADO O RISCO DE LESÃO À ORDEM ADMINISTRATIVA E ECONÔMICA. CONSTATAÇÃO DO NÚMERO E QUALIDADE DOS CONTRIBUINTES/AUTORES BENEFICIADOS PELAS DECISÕES. CONCRETO RISCO DE EFEITO MULTIPLICADOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE COLOCARIA EM PERIGO OS BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELOS ART. 4º DA LEI Nº 8.437/92. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO. AGRAVOS INTERNOS IMPROVIDOS.

1)
Versam os autos de Agravos Internos interposto por C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA (Id.12850066), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. e BELGO BEKAERT ARAMES LTDA (Id.13106310), e, MIDAS MACEDO COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI e MACEDO COMÉRCIO FERRAGENS E SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI, inconformados com a Decisão Id. 12563860 desta Presidência, que atendendo a pedido formulado pelo ESTADO DO PARÁ, suspendeu os efeitos de liminares deferidas pela 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM, em ações mandamentais impetradas para discutir a exigência de créditos tributários e demais deveres referentes à substituição tributária estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 2.401/2022.

2)
Quanto ao
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
, observa-se que fora proferida decisão, em sede do agravo de instrumento n.º 0800639-18.2023.8.14.0000, operando-se o efeito substitutivo previsto no art.1.008 do Código de Processo Civil.

3)
Da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça é passível pedido de suspensão de liminar e de sentença junto ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal, consoante o fundamento do pedido. Na hipótese vertente, resta caracterizada a perda superveniente do objeto da pretensão deduzida, quanto a esta empresa, ante a ocorrência de fato que importa modificação da competência para julgamento do pedido de suspensão de liminar.

4)

AGRAVO NÃO CONHECIDO
quanto a empresa MACEDO COMÉRCIO FERRAGENS E SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI, em razão da prejudicialidade.

5)
Quanto as demais empresas,
AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS
, tendo em vista o atendimento dos pressupostos recursais de admissibilidade, intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo).

6)
No
MÉRITO
, observa-se que os Agravos Internos se resumem a trazer como argumentação, que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da suspensão da liminar deferida, dispostos no art. 4º, da Lei 8.437/92, uma vez que ausente o prejuízo à arrecadação tributária do Estado, portanto, inexistente o risco à grave lesão à ordem, saúde, segurança ou economia pública.

7)
Sendo assim, conforme entendimento do STJ, não há óbice a reprodução dos fundamentos da decisão agravada, cuja fundamentação repele as razões deduzidas nos presentes Agravos Internos.

8)
No caso dos autos, em que pese haver questionamentos acerca da constitucionalidade do Decreto Estadual nº 2.401/2022, bem como ter-se suscitado lesões aos princípios da anterioridade anual; anterioridade nonagesimal; e irretroatividade, há que se reconhecer que os atos administrativos têm presunção de legitimidade, cabendo ao Estado, inclusive, contar com a arrecadação desse tributo, frise-se, talvez inconstitucional, para inserção do orçamento anual.

9)
Daí porque, a retirada dessa arrecadação de forma abrupta, através de medidas liminares, poderá impactar no desenvolvimento das políticas públicas e da própria execução do orçamento público anual, previamente estabelecido, causando prejuízos imediatos à população em detrimento do interesse de uma categoria de contribuintes.

10)
Assim, na mesma esteira de raciocínio do
Parquet
estadual, exposto pelo d. Procurador Geral de Justiça, entendo que restou demonstrado o risco de lesão à ordem administrativa e econômica, impactada pela constatação do número e pela qualidade dos contribuintes/autores beneficiados pelas decisões, havendo, inclusive, concreto risco de efeito multiplicador.

11)
A eventual manutenção da decisão do juiz de primeiro grau terminaria por colocar em perigo os bens jurídicos tutelados pelos art. 4º da Lei nº 8.437/92, maculando os interesses cujo pedido de suspensão de liminares busca proteger, a revelar a necessidade de se deferir a suspensão ora postulada.

12)
Assim, somente resta
NEGAR PROVIMENTO
aos Agravos Internos (Id.12850066 e 13106310), e, ao Agravo Interno (Id.13127052) na parte conhecida, tudo nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0820631-96.2022.8.14.0000.

AGRAVOS INTERNOS EM SUSPENSÃO DE LIMINAR.

AGRAVANTES:
C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA; ARCELORMITTAL BRASIL S.A. e BELGO BEKAERT ARAMES LTDA; MIDAS MACEDO COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI e MACEDO COMÉRCIO FERRAGENS E SERVIÇOS METALURGICOS EIREL
.

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS (RELATORA):

Trata-se de Agravos Internos interpostos por
C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA
(Id.12850066),
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. e BELGO BEKAERT ARAMES LTDA
(Id.13106310),

e,
MIDAS MACEDO COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI e MACEDO COMÉRCIO FERRAGENS E SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI
, inconformados com a Decisão Id. 12563860, na qual a Presidência deste Tribunal de Justiça, atendendo a pedido formulado pelo
ESTADO DO PARÁ
, suspendeu os efeitos de liminares.

As referidas decisões liminares foram deferidas em ações mandamentais, nas quais o d. Juízo de origem,
3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM
, deferiu medida liminar,
inaudita altera pars
, para determinar que o requerente se abstenha de exigir créditos tributários e os demais deveres referentes à substituição tributária estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 2.401/2022, em relação às operações realizadas pelos impetrantes e suas filiais, e, consequentemente, deixe de adotar qualquer medida direta ou indireta de cobrança pelo não cumprimento do referido Decreto Estadual.

Vejamos,
in verbis,
trecho das decisões que se pretendiam suspender:

“
ANTE O EXPOSTO
, sem prejuízo de revogação posterior, face a relevância do fundamento do pedido e a plausibilidade do direito invocado pela parte (fumus boni júris), comprovado pela documentação acostada ao pleito, bem como pelo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora),
DEFIRO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA
, inaudita altera pars, com fundamento no art. 1º e 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, para determinar que a Autoridade Coatora se
ABSTENHA
de exigir créditos tributários e os demais deveres referentes à substituição tributária estabelecidos ilegalmente pelo Decreto Estadual nº 2.401/2022 em relação às operações realizadas pelas Impetrantes e suas filiais, seja na posição de remetente ou destinatária, e, consequentemente, deixe de adotar qualquer medida direta ou indireta de cobrança pelo não cumprimento desse Decreto.

Intime-se a autoridade coatora para cumprimento da presente decisão, notificando-a para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como dê-se ciência do feito à pessoa jurídica de direito público interessada, por meio de seu representante judicial, nos termos dos incisos I e II do artigo 7º da Lei nº 12.016/2009.

Em caso de descumprimento desta decisão arbitro multa diária cominatória de R$-1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000, 00 (dez mil reais) sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar o cumprimento da liminar concedida (art. 537 do CPC).”

Então, analisando detidamente o caso em apreço, proferiu-se a Decisão agravada, concedendo a suspensão de liminar, nos seguintes termos dispositivos (Id.12563860):

“A eventual manutenção da decisão do juiz de primeiro grau terminaria por colocar em perigo os bens jurídicos tutelados pelos art. 4º da Lei nº 8.437/92, maculando os interesses cujo pedido de suspensão de liminares busca proteger, a revelar a necessidade de se deferir a suspensão ora postulada.

Ante o exposto, sem adentrar no mérito da demanda,
DEFIRO
o Pedido de Suspensão das Decisões Liminares, nos termos do art. 4º da Lei n.º 8.437/92, concedidas nas ações mandamentais relacionadas à exordial, conforme os fundamentos alhures expostos.”

Inconformadas com a referida decisão, foram interpostos três Agravos Internos por
C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA
(Id.12850066),
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. e BELGO BEKAERT ARAMES LTDA
(Id.13106310),

e,
MIDAS MACEDO COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI e MACEDO COMÉRCIO FERRAGENS E SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI
(Id.13127052), alegando em suma que o
decisum
merece ser reformada, nos termos seguintes.

O recurso interposto por
C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA
(Id.12850066), alega que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da suspensão da liminar deferida, dispostos no art. 4º, da Lei 8.437/92, uma vez que ausente o prejuízo à arrecadação tributária do Estado, portanto, inexistente o risco à grave lesão à ordem, saúde, segurança ou economia pública. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo, bem como o provimento recursal.

As empresas
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
e
BELGO BEKAERT ARAMES LTDA
interpuseram o Agravo Interno (Id.13106310), onde igualmente alegam ausência de preenchimento dos requisitos legais para a suspensão de liminar, em razão de inexistência de grave lesão à ordem econômica ou pública. Afirmam anda, que a Fazenda não trouxe ao Poder Judiciário nenhum dado a respeito da cobrança direta do ICMS, bem como não comprovou os alegados danos ao erário. Ao final, pugna pelo provimento recursal, para reforma do
decisum
agravado, de modo a restabelecer a r. decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

E, o Agravo Interno interposto pelas requeridas
MIDAS MACEDO COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI
e
MACEDO COMÉRCIO FERRAGENS E SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI
(Id.13127052), traz como fundamentos a inconstitucionalidade do Decreto Estadual nº 2.401/2022, na medida em que ofende o princípio da legalidade tributária, da anterioridade nonagesimal e do exercício, bem como o da irretroatividade.

Alega, que este E. Tribunal seria incompetente para analisar o presente pedido de suspensão, isso porque, a decisão do juízo
a quo
foi mantida pelo Des. Mairton Carneiro, e, portanto, em razão do efeito substitutivo, a competência para julgar o pedido de suspensão seria do STJ ou STF. Ademais, alega que haveria nulidade na decisão agravada, por violação à ampla defesa e o contraditório.

No mérito, aduz ausência de violação a ordem pública e inexistência de probabilidade do direito, requerendo a reformar do
decisum
que suspendeu a liminar. Ainda, postulam pela limitação dos efeitos da suspensão da segurança, com relação ao imposto retroativo, norteado pelos princípios da razoabilidade, irretroatividade e segurança jurídica. Ao final, as recorrentes postulam pelo provimento do agravo interno.

O
ESTADO DO PARÁ
apresentou Contrarrazões aos Agravos Internos (Id. 13044461; Id. 13127821; e Id.

13198415), ratificando suas manifestações anteriores e arguindo, em síntese, que restou demonstrada a plausibilidade da tese da fazenda pública, pela possibilidade imediata de cobrança do DIFAL, desde a edição da LC n.º 190/2022.

Ademais, aduz que ficou demonstrada o concreto risco de grave lesão à economia pública estadual, ante a possibilidade de multiplicação de liminares, podendo implicar em diminuição de vultoso montante na arrecadação do ente público. Por fim, pugnou pelo desprovimento do recurso, para manutenção
in totum
da decisão agravada.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
se manifestou pelo não provimento dos agravos internos interpostos, nos termos do parecer (Id.14123084), para que seja mantida integralmente a decisão (Id.12563860), que deferiu o pedido do ente estatal de suspensão de liminares, tendo em vista que há o risco da irreversibilidade do provimento antecipado, eis que a manutenção das decisões liminares podem acarretar lesão grave e de difícil reparação, resultando em oneração aos cofres públicos e ocasionando risco de lesão à economia pública.

Vieram-me os autos conclusos.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS (RELATORA):

Conforme relatado, versam os autos de Agravos Internos interposto por
C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA
(Id.12850066),
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. e BELGO BEKAERT ARAMES LTDA
(Id.13106310),

e,
MIDAS MACEDO COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI e MACEDO COMÉRCIO FERRAGENS E SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI
, inconformados com a Decisão Id. 12563860, desta Presidência, que atendendo a pedido formulado pelo
ESTADO DO PARÁ
, suspendeu os efeitos de liminares, deferidas pela
3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM
, em ações mandamentais.

1- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Inicialmente, é válido frisar que no Agravo Interno interposto por
MIDAS MACEDO COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI
e
MACEDO COMÉRCIO FERRAGENS E SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI
(Id.13127052), estas aduzem que haveria incompetência deste Tribunal para apreciar o pedido de suspensão, tendo em vista que o ato desafiaria decisão proferida por desembargador do Tribunal de Justiça, findando, portanto, a competência deste Tribunal para apreciação do pleito suspensivo.

Nesse sentido, cabe-se apreciar a situação individual de cada uma das citadas empresas, a fim de que se esclareça o necessário.

No que se refere a empresa
MACEDO COMÉRCIO FERRAGENS E SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI
, esta

impetrou o
MS n.º 0879824-12.2022.8.14.0301
, onde fora concedida a liminar recorrida pelo Estado, com a interposição do
Agravo de Instrumento n.º 0800639-18.2023.8.14.0000
, de relatoria do Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro. Este d. relator, prolatou o
decisum
em 17/07/2023, no qual reforma a decisão de 1º Grau (Id. 12563860), senão vejamos
in verbis
(Id.14715039):

“Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo a quo e princípio constitucional do juiz natural, devendo este Relator ater-se apenas à análise de assertividade do juízo a quo.

No caso, o recorrente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento para buscar reformar a decisão interlocutória proferida pelo magistrado de 1º grau, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado em face de ato praticado pelo Coordenador da Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária e Não Tributária – CERAT BELÉM, onde foi concedida medida liminar, para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Pois bem.

Inicialmente é necessário destacar que o princípio constitucional da reserva legal, previsto no inciso I do art. 150 da Constituição Federal, é claro ao vedar a exigência e o aumento de tributo sem lei que o estabeleça. Trata-se de prescrição fundamental do sistema tributário, que se coliga à própria ideia de democracia, aplicada aos tributos (“no taxation without representation”).

Afora as exceções expressamente previstas no texto constitucional, a definição dos critérios que compõem a regra tributária – e, entre eles, a base de cálculo – é matéria restrita à atuação do legislador. Não pode o Poder Executivo imiscuir-se nessa seara, seja para definir, seja para modificar qualquer dos elementos da relação tributária.

Nota-se que no dia 01 de junho de 2022, o Governo do Estado publicou o Decreto n° 2.401/2022, que determinou que, a partir do mês seguinte (julho/2022), os materiais de construção, acabamento, bricolagem ou adorno passariam a recolher, no Pará, o ICMS pelo regime de substituição tributária.

Desta forma, este decreto prevê que, nas situações em que empresas localizadas no Pará comprem estes produtos de outros estados, cabe ao Pará uma parte do ICMS arrecadado sobre estes produtos e essa parte precisa ser retida e recolhida antecipadamente aos cofres paraenses.

Além disso, o decreto estabelece que, nas operações interestaduais com materiais de construção destinadas ao Estado do Pará, passa a ser de responsabilidade do estabelecimento remetente (que vendeu o produto com destino ao Pará) a retenção, conhecido como “diferencial de alíquota”.

Pois bem, o referido Decreto Estadual trata acerca da cobrança do Diferencial de Alíquota ou DIFAL, ou seja, quando uma empresa que está sediada no Pará compra um produto de empresas localizadas em outros Estados, em cima desse produto incide o ICMS, mas vem em uma alíquota, em um percentual chamado ‘interestadual’, que é menor do que a alíquota interna aqui do Estado, que é, em regra, de 17%. Então, por exemplo, em produtos para os quais esse percentual interestadual é de 11%, caberia ao Estado do Pará essa diferença de alíquota de 6%. Os 11% ficariam no estado de origem e os 6% passariam a pertencer ao Pará.

O Decreto determina que cabe às empresas que remetem as mercadorias o papel de reter esse diferencial e recolher aos cofres públicos. Em resumo, algumas empresas ajuizaram demandas questionando a constitucionalidade do decreto.

O referido Decreto que modifica regras tributarias perceber-se constitucional, pois matérias de direito tributário deve ter modificação por intermédio de lei em sentido formal. Vejamos a parte introdutória do decreto:

“O Governador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe confere o art. 135, inciso V, da Constituição Estadual, e considerando a adesão do Estado do Pará aos Protocolos ICMS nº 196/2009, 26/2010, 60/2011 e 85/2011, respectivamente, por meio dos Protocolos ICMS nº 61/2021, 63/2021, 59/2021 e 62/2021, Decreta: Art. 1º O Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS-PA , aprovado pelo Decreto nº 4.676 , de 18 de junho de 2001, passa a vigorar com as seguintes alterações: "LIVRO TERCEIRO ....." "TÍTULO IX DAS DEMAIS OPERAÇÕES SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA COM RETENÇÃO NA FONTE ....." "CAPÍTULO XI DAS OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONGÊNERES Seção I Operações Realizadas com o Protocolo ICMS 60/2011 Art. 713-AN. Nas operações interestaduais com as mercadorias listadas no Anexo XIII deste Regulamento, com a respectiva classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul/Sistema Harmonizado - NCM/SH, destinadas ao Estado do Pará signatário do Protocolo ICMS nº 60/2011
, fica atribuída ao estabelecimento remetente, na qualidade de sujeito passivo por substituição tributária, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS relativo

às operações subsequentes. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se também à diferença entre a alíquota interna e a interestadual sobre a base de cálculo da operação própria, incluídos, quando for o caso, os valores de frete, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, na hipótese de entrada decorrente de operação interestadual, em estabelecimento de contribuinte, de mercadoria destinada a uso ou consumo”.

Nesse sentido, vejamos a
Lei Estadual n° 5.530/89
que regulamenta o ICMS no Estado do Pará, mais especificamente em seu artigo 39:

“Art. 39. Fica atribuída a condição de responsável pela arrecadação e pagamento do imposto, na condição de substituto tributário: I - ao produtor, extrator, gerador, industrial, distribuidor, comerciante, transportador ou outra categoria de contribuinte; II - ao depositário, a qualquer título, em relação a mercadoria depositada por contribuinte; III - ao contratante do serviço ou terceiro que participe da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. § 1º A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou subseqüentes, inclusive ao valor decorrente da diferença entre alíquotas interna e interestadual, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto. (...)”

Diante da redação da
Lei Estadual n° 5.530/89 e do Decreto n° 2.401/2022
, percebe-se claramente que não ocorreu qualquer inovação no recolhimento do ICMS por parte do Decreto nº 2401/2022, uma vez que já era permitido por Lei Estadual anterior a possibilidade de eleger as empresas como responsáveis pelo recolhimento do ICMS em substituição tributária.

Entendo que o objeto do presente recurso caso não seja julgado procedente ocasionará evidente prejuízo ao Estado do Pará neste caso da Substituição Tributária (ST) para materiais de construção. E, desta forma, deve o Fisco Estadual continuar cobrando o ICMS sobre os materiais de construção em regime de Substituição Tributária.

Destaco trecho do Parecer Ministerial:

(...) O decreto executivo é juridicamente cabível para incorporar à legislação tributária estadual os acordos celebrados no âmbito do CONFAZ. O pagamento do ICMS no início da cadeia de produção ou distribuição não tem o condão de impactar economicamente o substituto tributário ou distorcer as regras de mercado, pois o responsável pelo pagamento apenas fará a retenção e o recolhimento do imposto que, por sua natureza, compõe o valor da mercadoria e, por essa razão, deverá estar embutido no preço da venda.
Portanto, como se vê, o Decreto Estadual nº 2.401/22 não violou o princípio da legalidade tributária, pois se mostra adequado à lei de normas gerais do ICMS (Lei Complementar n. 87/1996), aos acordos CONFAZ descritos na peça de ingresso e ainda, à Lei estadual 5.530/89. Dessa maneira, o Decreto Estadual nº 2.401/2022 regulamenta temas que estão disciplinados por lei em sentido formal como a substituição tributária.
Desse modo, a substituição tributária ocorre antes de realizado o fato gerador do tributo. Antes mesmo de o contribuinte efetivar a venda da mercadoria, sobre a qual incide o ICMS, por exemplo, já sabe que quem vai recolher o imposto não será ele, mas o responsável por substituição.

Cabe ao substituto tomar a iniciativa de verificar o montante devido e proceder ao seu pagamento, colaborando, assim, com a tributação. O substituto atua em lugar do contribuinte no que diz respeito à realização do pagamento, mas jamais ocupa seu lugar na relação contributiva. O terceiro, por ser colocado na

posição de substituto, não se torna contribuinte do montante que tem de recolher. É sujeito passivo, mas da relação própria de substituição, e não da relação contributiva. A opção do legislador por eleger um substituto tributário normalmente visa à concentração de sujeitos, ou seja, a que um único substituto possa responsabilizar-se pela retenção e recolhimento dos tributos devidos por inúmeros contribuintes que com ele se relacionam. (...)”.

Ante o exposto,
conheço do recurso e no mérito, dou-lhe provimento
reformando in totum, a respeitável decisão recorrida, em todos os seus termos, conforme alhures demonstrado.”.

Pois bem.

Num primeiro momento, o pedido de suspensão e o agravo de instrumento podem ser manejados simultaneamente contra a mesma liminar, tendo em vista suas diferentes finalidades. Enquanto o agravo consubstancia um instrumento recursal no qual se discute o mérito de uma decisão interlocutória, o pedido de suspensão consiste em ação cautelar específica, cuja finalidade é tão somente suspender os efeitos de uma decisão judicial, sem que esta seja reformada, desconstituída, anulada ou substituída.

Logo, a mera interposição do agravo não prejudica o pedido de suspensão apresentado simultaneamente (art. 4º, §§ 6º e 8º, da Lei nº. 8.437/92). Contudo, se o relator do agravo conceder efeito suspensivo ao recurso, ou, julgá-lo, mantendo ou reformando o
decisum
impugnado, o pleito de suspensão de liminar resta prejudicado.

Nessa hipótese, o requerimento dirigido ao Presidente do tribunal deixa de ser necessário e útil, pois: 1) a decisão combatida teve seus efeitos suspensos ou reformados por decisão do relator do agravo, restando satisfeita a pretensão suspensiva ou aplicando-se os efeitos substitutivos; 2) assim, caberá novo pedido de suspensão, desta vez dirigido ao Tribunal Superior competente, conforme previsão contida no art. 4º. § 5º, da Lei nº. 8.437/92.

A Lei nº. 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, tratou da suspensão de decisões em seu art. 4º, sendo que o
caput
deste dispositivo estabelece que a análise do pedido de suspensão de liminar compete ao Presidente do Tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso.

A aplicação de tal regra pressupõe que, na hierarquia jurisdicional, o referido Tribunal esteja em posição superior em relação ao órgão do qual se originou a decisão atacada. Tanto é verdade que o art. 25 da Lei Federal nº. 8.038/90 estabelece o seguinte:

Art. 25 -
Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal.

§ 1º -
O Presidente pode ouvir o impetrante, em cinco dias, e o Procurador-Geral quando não for o requerente, em igual prazo.

§ 2º -
Do despacho que conceder a suspensão caberá agravo regimental.

§ 3º -
A suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Superior Tribunal de Justiça ou transitar em julgado.

No mesmo sentido de observância da hierarquia jurisdicional, o art. 36, inciso XXVI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará assim dispõe:

Art. 36.
Ao Presidente do Tribunal de Justiça, além da atribuição de representar o Poder Judiciário, de exercer a suprema inspeção da atividade de seus pares, de supervisionar todos os serviços do 2º grau, de desempenhar outras atribuições que lhe sejam conferidas em lei e neste Regimento, compete:

(...)

XXVI -
suspender a execução das tutelas provisórias concedidas pelos Juízes de 1º Grau, e demais casos previstos em lei especiais e também neste regimento; (Grifo nosso).

Nesse contexto, o feito suspensivo resta prejudicado quanto a empresa
MACEDO COMÉRCIO FERRAGENS E SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI
, considerando a reforma da decisão que se pretendia ver suspensa.

Portanto, no presente caso, o agravo interno manejado por esta empresa resta igualmente prejudicado, em decorrência da superveniente perda do interesse recursal, o qual tem como pressupostos de existência a necessidade, a utilidade e a adequação do recurso utilizado.

Em síntese, o requerimento de suspensão de liminar e o agravo interno ora analisado não são mais necessários ou úteis quanto a esta empresa, tendo em vista que, com a reforma da decisão liminar no agravo de instrumento indicado alhures, a pretensão suspensiva restou plenamente atendida.

A continuidade deste feito quanto a empresa
MACEDO COMÉRCIO FERRAGENS E SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI
, com a apreciação do agravo interno aqui tratado, resultaria na usurpação de competências. Outrossim, ocorrendo o julgamento do referido recurso, a persistência do presente processo ensejaria a violação de competências das Turmas julgadoras e dos Tribunais Superiores.

Corroborando o raciocínio aqui apresentado, cito as lições de Leonardo Carneiro da Cunha (
in
A fazenda pública em juízo. 17. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 851-870 – livro digital):

“O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. Desse modo, o requerimento de suspensão não contém o efeito substitutivo a que alude o art. 1.008 do CPC.8 Na verdade, conquanto alguns autores de nomeada lhe atribuam a natureza de sucedâneo recursal e outros, a de um incidente processual, o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.

Daí por que não se lhe deve conferir natureza recursal, por não haver a reforma, a desconstituição nem a anulação da decisão; esta se mantém íntegra, subtraindo-se tão somente os seus efeitos, sobrestando seu cumprimento. Desse modo, o requerimento de suspensão não contém o efeito substitutivo a que alude o art. 1.008 do CPC. (...)

A decisão do tribunal que conhece do agravo de instrumento para negar-lhe provimento irá substituir a decisão recorrida (CPC, art. 1.008). Uma vez conhecido o recurso, sendo provido ou não, o acórdão proferido pelo tribunal irá substituir a decisão emitida pelo juiz de primeira instância. O provimento provisório concedido pelo juiz será substituído pelo acórdão que, conhecendo do agravo de instrumento, vier a mantê-lo ou a reformá-lo.
(...)

Assim, conhecido o agravo de instrumento, seja para manter ou para restaurar a tutela provisória concedida pelo juiz, o pedido de suspensão que vier a ser ajuizado já não poderá mais ser atribuído à competência do presidente do tribunal local ou regional. E isso porque o presidente não pode suspender decisão de seu próprio tribunal, cabendo o pedido de suspensão para o STF ou STJ, conforme a causa verse sobre matéria constitucional ou infraconstitucional (Lei 8.038/1990, art. 25). Este, aliás, é o teor do § 5º do art. 4º da Lei 8.437/1992:
(...)

Na hipótese de ser negado provimento ao agravo de instrumento e, ainda assim, ser ajuizado o pedido de suspensão para o presidente do próprio tribunal, vindo este a deferi-lo, haverá usurpação de competência do Tribunal Superior competente para a apreciação do pedido de suspensão, cabendo uma reclamação para preservação daquela competência.
(...)

Na verdade, o pedido de suspensão deve ser ajuizado perante o presidente do tribunal local ou regional, caso o agravo de instrumento eventualmente interposto ainda não tenha sido julgado (rectius, conhecido).
Uma vez conhecido o agravo de instrumento, caso este venha a ser provido, não há falar em pedido de suspensão, pois o provimento tem o condão de reformar a decisão liminar ou antecipatória. Não vindo, porém, o agravo a ser provido, o pedido de suspensão que ainda não tenha sido intentado deverá ser encaminhado ao Presidente do STF ou do STJ, a depender da matéria discutida na causa.”
.

A conclusão de que o agravo interno restou prejudicado também possui respaldo na jurisprudência, o que se constata pelos julgados citados adiante:

AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO CONTRA A MESMA DECISÃO OBJETO DO PROCEDIMENTO DE CONTRACAUTELA.
DELIBERAÇÃO POSTERIOR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Interposto recurso ou incidente processual vinculado à súplica recursal anteriormente ao pleito de suspensão, e havendo pronunciamento judicial, quer seja monocrático, quer seja do órgão ad quem, perfectibiliza-se a incompetência desta Presidência para sua apreciação, porquanto não apresenta competência suspensiva horizontal. 2. Por outro lado, havendo o protocolo de suspensão de liminar ou de sentença, e, posteriormente, interposto recurso ou pedido de atribuição de efeito suspensivo à irresignação recursal em autos próprios, a decisão do Relator ou do Colegiado configura a substituição do decisum impugnado no procedimento de contracautela, acarretando a perda superveniente do seu objeto e, por extensão, do respectivo agravo interno.
3. No caso em comento, a decisão do magistrado primevo, cujos efeitos se colima sustar, foi apreciada pela Relatora Natural, a qual indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, previamente à análise deste recurso. 4. Ainda, no presente caso, a matéria que a ora agravante pretendia exame neste Regional, pela via suspensiva, também restou apreciada pelo Tribunal da Cidadania, bem assim foi deferido o quanto postulado naquela Corte. 5. Agravo interno prejudicado, em face da perda superveniente de objeto. (TRF-4 - SL: 50517518820204040000 5051751-88.2020.4.04.0000, Relator: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 25/02/2021, CORTE ESPECIAL).

AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DETERMINANDO A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE POR RESPONSABILIDADE TÉCNICA (GPRT).
OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001837-62.2017.8.08.0013. PERDA DO OBJETO DO INCIDENTE DE SUSPENSÃO. AGRAVO PREJUDICADO.
1. A ocorrência de fato superveniente deve ser levada em conta pelo Magistrado no momento do julgamento da causa, consoante se infere do art. 493, caput do Código de Processo Civil/2015, em face do princípio da economia processual, que tem abrandado o rigorismo do princípio de que a ação deve ser julgada como posta em juízo
. 2. In casu , considerando a existência de fato superveniente, qual seja, a prolação de nova decisão nos autos do Agravo de Instrumento nº 0001837-62.2017.8.08.001, com a consequente revisão da decisão anterior, que deferiu a tutela provisória de urgência, é certo que a decisão objeto do incidente de suspensão foi substituída pela decisão que deferiu a tutela de evidência naqueles mesmos autos, e tal se deu em momento anterior ao julgamento do presente Agravo em Suspensão de Liminar por este e. Tribunal Pleno. 3. Isso significa que, uma vez reformada a decisão cujos efeitos se pretende suspender pela via do incidente, não se preenche os requisitos restritivos do art. 4º da Lei 8.437/92 e do art. 15 da Lei 12.016/2009, verificando-se, por conseguinte, o inafastável esvaziamento do incidente de suspensão. 4 . Com efeito, sobrevindo situação que enseja a carência superveniente do interesse processual, não há alternativa senão a extinção, sem resolução de mérito, do incidente de suspensão proposto pela Requerente e, por consectário, deste Agravo, cujo exame resta prejudicado.
5. Agravo prejudicado. (TJ-ES - AGT: 00044211020188080000, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Data de Julgamento: 02/05/2019, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 09/05/2019). (Grifo nosso).

Os fundamentos acima expostos evidenciam a incompetência superveniente deste Tribunal para apreciar o pedido de suspensão, no que se refere a liminar deferida em face da empresa
MACEDO COMÉRCIO FERRAGENS E SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI
, tendo em vista a decisão proferida por desembargador do Tribunal de Justiça, exaurindo-se a competência deste Tribunal para apreciação deste pleito suspensivo.

Diante do exposto, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
do Agravo Interno

(Id. 13127052), no que se refere a empresa
MACEDO COMÉRCIO FERRAGENS E SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI
, por considerá-lo prejudicado, nos termos da fundamentação.

Já no que se refere a empresa
MIDAS MACEDO COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI
, esta impetrou o
MS n.º 0857234-41.2022.8.14.0301
, onde fora deferida a liminar, combatida pelo Estado com a interposição do
Agravo de Instrumento n.º 0812020-57.2022.8.14.0000
, de relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, que proferiu a seguinte decisão (Id.13734817):

“Considerando a matéria versada na presente demanda, constato que em decisão proferida pela Exma. Presidente deste Egrégio TJPA, nos autos do Processo n.º 0820631-96.2022.8.14.0000, fora deferido o pedido de suspensão da liminar concedida no referido feito a outros processos. (Id n° 13407891).

Assim, tendo em vista que a decisão ora vergastada fora suspensa por decisão da presidência deste Egrégio TJPA, entendo restar prejudicado o recurso.

Assim, tendo em vista que o Processo n.º 08572344120228140301 (originário do presente Agravo de Instrumento), consta na lista das liminares deferidas pelo juízo de primeiro grau e que serão abarcadas pela extensão da suspensão da liminar, entendo restar prejudicado o recurso.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, julgando extinto sem resolução do mérito.”

Portanto, nesse sentido, não há decisão de desembargador capaz de revelar a incompetência deste E. Tribunal, na análise do presente pedido de suspensão, uma vez que segue sendo combatida a decisão de 1º grau que deferiu a liminar em favor desta empresa, nos autos do MS n.º 0857234-41.2022.8.14.0301.

Destarte,
CONHEÇO
dos Agravos Internos interpostos pelas empresas
C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA
(Id.12850066) e
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. e BELGO BEKAERT ARAMES LTDA
(Id.13106310),

bem como
CONHEÇO
do Agravo Interno (Id. 13127052), relativamente a empresa
MIDAS MACEDO COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI
, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

2- DO MÉRITO

Inicialmente destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior, quando repele os mesmos fundamentos trazidos no Agravo Interno, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte
insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso
se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Nesse diapasão, observa-se que os Agravos Internos se resumem a trazer como argumentação, que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da suspensão da liminar deferida, dispostos no art. 4º, da Lei 8.437/92, uma vez que ausente o prejuízo à arrecadação tributária do Estado, portanto, inexistente o risco à grave lesão à ordem, saúde, segurança ou economia pública.

Destarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação repele as razões deduzidas nos Agravos Internos ora apreciados, a saber (Id.12563860):

“Sabe-se, que o pedido de Suspensão de Liminar se caracteriza como instrumento previsto em lei, para suspender a execução de liminares, nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, no caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e, para salvaguardar a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas.

O pedido de suspensão é instrumento de contracautela à disposição do Poder Público, nos termos do que dispõe o art. 4º da Lei 8.437/92, que transcrevo a seguir in verbis:

Art. 4°
Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

Cumpre-se ainda mencionar, o disposto no art. 15 da Lei 12.016/2009, acerca das ações mandamentais especificamente, como in casu:

Art. 15.
Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.

§ 1º
Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.

§ 2º
É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 1º deste artigo, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo.

§ 3º
A interposição de agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o poder público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo.

§ 4º
O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.

§ 5º
As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.

O Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, por sua vez, igualmente autoriza o respectivo Presidente a suspender a execução de liminares, observadas as disposições constantes nas leis de regência. Colha-se o teor da norma regimental:

Art. 36.
Ao Presidente do Tribunal de Justiça, além da atribuição de representar o Poder Judiciário, de exercer a suprema inspeção da atividade de seus pares, de supervisionar todos os serviços do 2º grau, de desempenhar outras atribuições que lhe sejam conferidas em lei e neste Regimento, compete: (...)

XXVI -
suspender a execução das tutelas provisórias concedidas pelos Juízes de 1º Grau, e demais casos previstos em lei especiais e também neste regimento;

Portanto, perfeitamente cabível o presente Pedido de Suspensão de Liminar concedida em face do Poder Público Estadual.

Pois bem. A apreciação do pedido de suspensão fica restrita à verificação do interesse público que permeia a questão, e, a potencialidade da decisão impugnada de causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, sendo descabida qualquer consideração de mérito acerca do acerto ou não do decisum.

Nesse sentido, confira-se a lição de Marcelo Abelha Rodrigues:

(...) o mérito do instituto, qual seja, o seu objeto de julgamento, não coincide com o da causa principal, não sendo lícito, pois, que o órgão jurisdicional competente para apreciar o instituo em tela possa pretender funcionar como órgão de duplo grau de jurisdição para reformar a decisão recorrida. (...) O que justifica, pois, a suspensão da execução da decisão não é a sua antijuridicidade (da decisão), ainda que tal possa ocorrer, porque, repito e repiso, o objeto de julgamento desse incidente é a verificação se há o risco potencial de grave lesão entre a decisão proferida e os interesses públicos tutelados pelo incidente. (Manual de Direito Processual Civil. Editora: RT, 2005, fls. 168/169).

No presente caso, não é possível discutir se a decisão proferida pelo juízo de 1º grau é ilegal ou inconstitucional. A apreciação das referidas teses e a declaração da ilegalidade ou não do comando judicial objurgado reserva-se ao campo recursal. Nesta seara discute-se, tão somente, se as determinações de primeiro grau têm o condão de gerar repercussões lesivas a ordem, saúde, segurança ou economia públicas.

A grave violação à ordem pública, que permite o juízo excepcional da suspensão, é aquela que causa prejuízos significativos à ordem administrativa em geral, ou seja, à normal execução do serviço público, ao regular andamento das obras públicas ou ao devido exercício das funções da administração.

Analisando os autos e todos os anexos que o compõe, corroborando com a manifestação do d. Parquet estadual, e, independente do mérito da demanda originária, o pedido de suspensão deve ser analisado à luz da proteção aos interesses públicos estabelecidos na legislação de regência, não tendo o condão de reformar ou anular os termos da decisão impugnada.

É o que leciona Leonardo José Carneiro da Cunha, em seu A Fazenda Pública em Juízo, 2010, p. 553, ao afirmar que o pedido de suspensão não é sucedâneo recursal, mas sim incidente processual, posto que, ao apreciar o pedido, o Presidente do Tribunal não reforma, anula ou desconstitui a decisão liminar ou antecipatória, mas apenas retira a sua executoriedade, pois não adentra no âmbito da controvérsia instalada na demanda, ou seja, não examina o mérito da contenda principal.

Ainda que o Presidente do Tribunal competente não esteja autorizado a adentrar no mérito da demanda, vale ressaltar a importância de que seja desvendado para subsidiar a referida análise de ponderação entre a salvaguarda da dignidade da Justiça e os interesses públicos sob evidência.

No caso dos autos, em que pese haver questionamentos acerca da constitucionalidade do Decreto Estadual nº 2.401/2022, bem como ter-se suscitado lesões aos princípios da anterioridade anual; anterioridade nonagesimal; e irretroatividade, há que se reconhecer que os atos administrativos têm presunção de legitimidade, cabendo ao Estado, inclusive, contar com a arrecadação desse tributo, frise-se, talvez inconstitucional, para inserção do orçamento anual.

Neste sentido, vale citar o Prof. Dirley da Cunha Júnior:

“Esse atributo decorre da sujeição da Administração Pública à lei. Em face da presunção de legitimidade, os atos administrativos, até prova em contrário, presumem-se em conformidade com o sistema normativo. É uma presunção relativa ou iuris tantum que milita em favor da legitimidade ou legalidade dos atos administrativos. (...) Todavia, enquanto não declarado inválido, o ato continua produzindo efeitos jurídicos.” (in Curso de Direito Administrativo. 13ª ed. Salvador/BA: Editora: JusPodivm. pág. 104)

Daí porque, a retirada dessa arrecadação de forma abrupta, através de medidas liminares, poderá impactar no desenvolvimento das políticas públicas e da própria execução do orçamento público anual, previamente estabelecido, causando prejuízos imediatos à população em detrimento do interesse de uma categoria de contribuintes.

Assim, na mesma esteira de raciocínio do Parquet estadual, exposto pelo d. Procurador Geral de Justiça, entendo que o pedido de suspensão deve ser deferido, haja vista que, não sendo pertinente adentrar no mérito da controvérsia, vez que não cabe deliberar no âmbito do presente expediente, entendo que restou demonstrado o risco de lesão à ordem administrativa e econômica, impactada pela constatação do número e pela qualidade dos contribuintes/autores beneficiados pelas decisões, havendo, inclusive, concreto risco de efeito multiplicador.

A eventual manutenção da decisão do juiz de primeiro grau terminaria por colocar em perigo os bens jurídicos tutelados pelos art. 4º da Lei nº 8.437/92, maculando os interesses cujo pedido de suspensão de liminares busca proteger, a revelar a necessidade de se deferir a suspensão ora postulada.

Ante o exposto, sem adentrar no mérito da demanda,
DEFIRO
o Pedido de Suspensão das Decisões Liminares, nos termos do art. 4º da Lei n.º 8.437/92, concedidas nas ações mandamentais relacionadas à exordial, conforme os fundamentos alhures expostos.”

Diante das razões acima explicadas, conclui-se que a pretensão recursal das agravantes não merece acolhimento, devendo ser integralmente mantida a decisão proferida pela Presidência deste Egrégio Tribunal, principalmente porque entendo evidente
in casu
, o perigo de lesão aos bens jurídicos tutelados pelos art. 4º da Lei nº 8.437/92, revelando a necessidade de manutenção do deferimento da suspensão postulada.

Como dito, é viável a suspensão da execução da decisão que conceder ordem liminar em desfavor do Poder Público, desde que demonstrados os requisitos do artigo 4º da Lei nº 8.437/92, ou seja, desde que haja “
manifesto interesse público ou flagrante ilegitimidade, e para se evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas
”.

Impende destacar que o instrumento da suspensão de liminar tem como escopo a demonstração desta referida lesão. É certo que, como aventado na decisão que suspendeu a liminar, obstar-se o recolhimento de vultosos recursos públicos em um período muito curto de tempo, indubitavelmente, causaria danos à ordem econômica do Estado.

Inclusive, conforme demonstrado pelo Estado do Pará, o segmento de material de construção apresentou no período de Julho a Outubro de 2022, um total de R$ 43.481.876,23, que representou 3,76% da arrecadação de substituição tributária de outros produtos, exceto combustíveis, conforme os levantamentos da Gerência de Arrecadação da Coordenação Especial de Substituição Tributária da SEFA/PA (Id.12279741).

Destarte, considerando a evidente potencialidade do risco à economia, a suspensão dos efeitos da liminar é medida de caráter excepcional, que, a nosso sentir, encontro justificativa no caso presente, razão pela qual a decisão agravada merece ser mantida.

3- DISPOSITIVO.

Diante do exposto, por todas as razões acima exaradas:

a)
No que refere ao Agravo Interno (Id. 13127052), voto pelo

NÃO CONHECIMENTO
referente a empresa
MACEDO COMÉRCIO FERRAGENS E SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI
, em razão da prejudicialidade, e, pelo
CONHECIMENTO
, referente a empresa
MIDAS MACEDO COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI
;

b)
Ademais, voto pelo
CONHECIMENTO
dos Agravos Internos interpostos pelas empresas
C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA
(Id.12850066) e
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. e BELGO BEKAERT ARAMES LTDA
(Id.13106310);

c)
Por fim, no que se refere ao mérito recursal, voto pelo
DESPROVIMENTO
dos Agravos Internos (Id.12850066 e 13106310)
, e, do Agravo Interno (Id.13127052) na parte conhecida, tudo nos termos da fundamentação alhures.

É o voto.

Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 12/09/2023